Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-38.2020.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002931-38.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOPORTUNIDADE PARA CONSTITUIR ADVOGADO E APRESENTAR TESTEMUNHA – INVIABILIDADE – RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ARTIGO 396-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A indicação de advogado nos autos não significa a formalização de que o réu já esteja sendo representado pelo procurador por ele constituído, pois ausente instrumento de procuração, por meio do qual tenha sido habilitado na causa.

Se, nos moldes do artigo 396-A, § 2o, do Código de Processo Penal, o magistrado encaminhou os autos à Defensoria Pública e houve a apresentação da resposta à acusação, com a indicação do rol de testemunhas, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que todos os trâmites processuais foram seguidos de acordo com a lei de regência.

O rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002931-38.2020.8.11.0078

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Jaelson dos Santos Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 158391440).

A defesa, nas razoes recursais, em preliminar, sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que o réu não teve o direito de constituir advogado de sua confiança, pois, por um erro da Secretaria do Juízo, não encaminhou os autos à advogada por ele indicada no momento da citação, de modo que foi assistido pela Defensoria Pública até sua habilitação nos presentes autos.

Requer, ainda, a nulidade do processo, desde a audiência de instrução e julgamento, por entender ter havido cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de testemunha indicada pelo réu naquela oportunidade.

Ao final, pretende seja concedida a justiça gratuita (Id.: 158391441).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 158391447).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 159492198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAELSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega que o réu não teve o direito de constituir advogado de sua confiança, pois, por um erro da Secretaria do Juízo, não encaminhou o processo à advogada indicada por Jaelson no momento da citação e, por esse motivo, foi assistido pela Defensoria Pública até sua habilitação nos autos. Sustenta, ainda, a nulidade do processo, desde a audiência de instrução e julgamento, à justificativa de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de nova testemunha.

Sustenta que
“em 09/04/2021 o Apelante foi citado, de acordo com o documento de id 53083814, assinado pela Letícia dos Santos Gomes, página 73 dos autos (...) que no momento da citação o Apelante menciona ter interesse em constituir advogado onde menciona o nome dessa procuradora, id. 53083181. No entanto, por um erro da Secretaria foi expedido mandado de citação para o acusado onde voltou negativa tendo em vista o oficial de justiça não ter localizado o acusado, id. 54639561”
.

Prosseguiu arguindo que
“o Nobre Promotor também não se atentou, que quando da sua manifestação de id. 58033086, onde pediu que o Apelante fosse citado por edital, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal e caso não compareça nem constituía advogado, requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, o Apelante já havia sido citado. Assim novamente o Apelante foi citado no dia 05/08/2021, onde reiterou o interesse em constituir essa procuradora para patrocinar sua defesa”
.

Infere-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, o réu foi citado, em 8-4-2021 (certidão, Id.: 158391390), momento em que respondeu:
“pretende constituir ou possui advogado particular”
, informando nome da advogada Dra. Leilane.

Contudo, em 5-8-2021, acostou-se aos autos nova certidão de citação, em que o réu novamente manifestou
interesse em constituir ou já possuir advogado
e informou o nome da advogada Dra. Leilane Morais (certidão, Id.: 158391397).

Não obstante, o magistrado despachou aos autos aduzindo que, apesar de o acusado ter direito em constituir advogado de sua confiança para atuar no processo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, no caso dos autos, não se está
“diante de substituição de procurador particular constituído por defensor dativo ou DPE, mormente porque, consoante se extrai dos autos, o réu não chegou formalmente constituir advogado para atuar em sua defesa, a despeito de ter informado ao oficial de justiça, quando de sua citação, possuir representante para tanto.”
.

Com base nessa justificativa, aplicou o disposto no § 2o do artigo 396-A do Código de Processo Penal e abriu vistas dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de 10 dias, apresentar resposta à acusação (Id.: 158391399).

Vale dizer que, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, a manifestação do réu em constituir advogado não significa que ele tenha formalizado o patrocínio da causa nos autos, pois, depreende-se que, desde a primeira citação, ocorrida, em 8-4-2021, até a data em que o magistrado determinou o envio dos autos à Defensoria Pública (oferecimento da resposta à acusação), em 20-9-2021, o réu teve a oportunidade de constituir o advogado por ele indicado, mas não formalizou seu ingresso aos autos na defesa de seus interesses. Não consta dos autos instrumento de procuração, por meio do qual tenha sido habilitada a advogada na causa, impossibilitado a intimação da suposta causídica constituída.

De tal modo, na sequência, adveio resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública (Id.: 158391401).

Deduz-se que, com a resposta à acusação, a Defensoria Pública teve a oportunidade de oferecer o rol de testemunhas e requereu fossem intimadas as mesmas testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público.

O § 3o do artigo 406 dispõe que, na resposta à acusação,
“o acusado pode arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e
arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito)
, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário”
.

Nesse compasso, constitui ônus da defesa, no momento do oferecimento da resposta à acusação, arrolar as testemunhas, sob alegação de preclusão.

Posteriormente, em 24-5-2022, um dia antes da audiência de instrução e julgamento, a advogada Dra. Leilane Pereira Moraes (subscritora do represente recurso) ingressou aos autos e, nesse momento processual, pediu a oitiva da testemunha Sr. Lucas da Silva Pego.

Nesse compasso, o magistrado, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido formulado pela defesa por ser intempestivo e por não ter sido justificado pela defesa a importância de sua oitiva, nos seguintes termos:

“(...) verificou que a Doutora juntou procuração, foi constituída e requereu a oitiva de uma testemunha, mas este requerimento está indeferido desde já pelo consequencialismo da decisão, o rol está intempestivo, o réu estava assistido pela Defensoria tanto que apresentou o rol de testemunhas no momento adequado, se aceitar este pedido agora não consigo indeferir eventuais pleitos de outros advogados, de defensores ou do próprio Ministério Público intempestivamente, teria que deferir de todo mundo, tendo hoje (na data da audiência) uma testemunha e amanhã obtendo oito na véspera, isso atrapalha pauta de julgamento e isso provoca morosidade no dia a dia forense, que não vejo como acolher o pedido, então já fica dispensado o Senhor Lucas, que não o ouvirá nem como testemunha do Juízo e também porque não foi justificada a importância portanto não vislumbro necessidade (...)”.

Em seguida, na sentença, o juiz de primeiro grau rechaçou a preliminar arguida pela defesa e consignou:

“(...) verifico que o réu constituiu defesa no dia 24/05/2022 conforme id 85746614, ainda apresentou rol de testemunha. Todavia, o rol foi intempestivo tendo em vista que a Defensoria Pública patrocinou a defesa do acusado até este momento, saliento que não ocorreu prejuízo para defesa do acusado uma vez que a resistência da pretensão foi devidamente ofertada nos moldes trazidos pela legislação pátria. Todavia, a defesa constituída receberá o processo no estado em que se encontra justamente porque o rito foi regularmente seguido, assim, novamente, o rol foi intempestivo, o pleito foi devidamente fundamentado e indeferido e volto a enfrentá-lo neste momento em preliminar de sentença. Além disso, como o próprio acusado mencionou ele foi procurado pela própria Defensoria Pública no momento em que foi designada para patrocinar a defesa, e além disso todos os documentos acostados aos autos afastam qualquer nulidade relacionada ao procedimento ou à nomeação da Defensoria Pública. Então, superadas as preliminares presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo analise do mérito (...)”.

Tem-se que a nova defensora ingressou nos autos, após a apresentação da resposta à acusação, um dia antes da realização da audiência e, por esse motivo, recebeu o processo no estado em que se encontrava, não podendo alegar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão de o magistrado ter indeferido o pedido de oitiva de testemunha. Ademais, como salientado pelo juiz de primeiro grau não foi cerceado o direito à defesa do réu nem mesmo caracterizado evidente prejuízo, pois, representado nos autos, desde a resposta à acusação, pela Defensoria Pública que, inclusive, pleiteou que fossem ouvidas as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

A propósito:

“1. A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos.

2. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 04/11/2021 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 05/11/2021 (sexta-feira), o qual se encerrou 19/11/2021 (sexta-feira). Todavia, o agravo em recurso especial, bem como a nova procuração do Agravante, somente foram protocolizados em 25/11/2021, quando já encerrado o prazo recursal. Portanto, o referido recurso é intempestivo.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

“O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a nomeação de advogados constituídos em qualquer momento do processo. Entretanto, eles recebem os autos no estado em que se encontram, sendo desnecessária a reabertura de prazo para a realização de atos que já estão em andamento” (AgRg no RHC n. 128.844/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Confira-se também:

“1. Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.

2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP (REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019) (...)” (AgRg no RHC n. 161.330/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Com efeito, a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido da defesa no sentido de se possibilitar a oitiva de nova testemunha (arrolada a destempo), deve ser mantida, pois está em consonância com a remansosa jurisprudência a respeito da matéria.

Ademais, impende consignar que
“segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(AgRg no AREsp n. 1.737.521/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Por fim, quanto ao pedido da justiça gratuita, embora o juiz tenha condenado o réu ao pagamento das custas, qualquer aferição quanto à possível alteração d e sua condição financeira deve ser realizada pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jaelson dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023